Tribunal: STF
Processo: HC 217160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Recebo os embargos de declaração opostos pelo paciente, Petição STF nº 73.185/2022, como agravo regimental, tendo em vista o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes neste sentido: HC nº 216.712-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; HC nº 149.337-ED/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/09/2018, p. 09/10/2018; HC nº 149.989-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/12/2018, p. 1º/02/2019; e HC nº 86.958-ED/PA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 17/02/2006. 



    2. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências dos arts. 317, § 1º, do RISTF e 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.



    3. À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator